Tribunal: TJDFT
Processo: 0744707-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DESÍDIA DO ADVOGADO – DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.

2. A autora contratou os serviços do escritório de advocacia requerido para representá-la numa ação trabalhista que foi extinto pela prescrição diante da perda de prazo para o ajuizamento da ação e para o Recurso Ordinário. A sentença condenou o requerido a indenizar o valor de R$ 2.000,00.

3. Como bem apontado na sentença, o patrono constituído, ora requerido, atuou de forma desidiosa, ultrapassando o mero descumprimento contratual e configurando circunstância capaz de caracterizar dano moral, pois além de não propor a ação dentro do prazo prescricional, uma vez sentenciado o feito deixou de apresentar Recurso Ordinário quando, em tese, poderia argumentar pela inocorrência da prescrição.

4. Embora não se possa emitir juízo de probabilidade quando ao sucesso da demanda, e menos ainda que poderia alcançar a indenização indicada na inicial (R$ 381.821,46) caso tivesse o seu mérito apreciado, a gravidade da falta, consistente na sucessiva perda de prazo, pede a majoração do valor fixado a título de danos morais. Tenho, assim, como justa e razoável a fixação da indenização no valor de R$ 4.500,00.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a sentença e majorar o valor da indenização para R$ 4.500,00.

6. Sentença proferida na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Sem custas e sem honorários, à falta de recorrente vencido.